Tribunal: TJPA
Processo: 0019346-21.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019346-21.2017.8.14.0051

APELANTE: IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0019346-21.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO:
MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Culpabilidade acentuada, uma vez que o réu abordou duas vezes a mesma vítima em ocasiões distintas e em uma das vezes usou de violência, praticando roubo. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do réu no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
In casu
, seu estilo de vida demonstra inadequação perante a sociedade, tendo invadido a casa da vítima mais de uma vez, além de ser usuário de drogas. As consequências também se mostram desfavoráveis, pois um dos aparelhos celulares furtado foi danificado, além do fato de a vítima ter de se mudar de sua casa devido as constantes investidas do réu. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019346-21.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO:
MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a p
r
etensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que
“(...) Consta dos autos do inquérito que aproximadamente às 17h do dia 02/12/2017, do interior da residência de n° 288, Travessa Joana Darc, Bairro Maracanã, neste Município e Comarca, Iranildo Ferreira do Nascimento subtraiu, para si, mediante escalada, 2 (dois) aparelhos de telefone celular, um de marca/modelo LG Dual Chip e outro da marca/modelo Samsung J2 Prime, ambos pertencentes à vítima Gieli da Silva Sousa. Em conformidade com os autos, no dia, horário e local supracitados, o denunciado, após saltar sobre o muro da casa da vítima, subtraiu os dois celulares supracitados. Após tomar conhecimento do fato e de que teria sido "Dada" o suposto autor do furto, Gieli buscou informações sobre o paradeiro deste, soube que este havia se dirigido à casa de "Lacrau", para quem tentou vender os aparelhos, e noticiou o ocorrido à polícia militar. Os policiais militares, ao chegarem no local, encontraram o denunciado sendo agredido por populares e, ao fazer a abordagem de praxe, constataram que os dois celulares furtados estavam no seu bolso, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia, autuado e preso em flagrante delito. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 19 de janeiro de 2018, ID-3869589.

Aponta o Apelante a desproporcionalidade na dosimetria da pena, eis que foi aplicada de forma demasiadamente alta. Aduz que a majoração da pena base além do mínimo previsto no tipo é injusta e não encontra respaldo, pois todos os seus fundamentos ou não são baseados em provas ou já integram a própria tipicidade do delito, sendo injustificável sua exasperação, devendo ser fixada no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-3869601.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/11/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0019346-21.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO:
MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
IRA
NILDO FERREIRA DO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Aponta o Apelante a desproporcionalidade na dosimetria da pena, eis que foi aplicada de forma demasiadamente alta. Aduz que a majoração da pena base além do mínimo previsto no tipo é injusta e não encontra respaldo, pois todos os seus fundamentos ou não são baseados em provas ou já integram a própria tipicidade do delito, sendo injustificável sua exasperação, devendo ser fixada no mínimo legal.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O ora Apelante interpõe recurso visando a aplicação da pena base no mínimo legal. Sendo assim, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria do delito se encontram suficientemente comprovadas nos autos, portanto, passo ao exame do inconformismo do ora recorrente.

A pena base foi fixada em (02) dois anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, diante da existência de três circunstâncias valoradas negativamente ao réu: culpabilidade, conduta social e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

A culpabilidade se mostra acentuada, uma vez que abordou novamente uma pessoa que já havia sido sua vítima 90 dias antes, fato confirmado em juízo pela própria vítima, ID-3869602. Mantenho-a como circunstância negativa.

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
In casu
, o seu estilo de vida é inadequado perante a sociedade, a ponto de não respeitar a propriedade dos vizinhos e conhecidos, conforme se extrai do depoimento da vítima, que teve sua casa invadida mais de uma vez por parte do réu, além de ser usuário de drogas, como bem sopesado pelo MM. Juízo
a quo
. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

As consequências também devem permanecer como desfavoráveis, eis que não obstante a vítima ter recuperado os bens, um dos aparelhos celulares foi danificado pelo réu, além do fato de a vítima ter de se mudar de sua casa devido as constantes investidas do réu.

Mantenho as demais circunstâncias como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Sendo assim, tenho que a pena base deve ser mantida em 2 anos de reclusão e em 15 dias multa, afastando a pretensão de sua fixação no mínimo legal diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Mantenho ainda a atenuante da confissão, bem como a redução da pena em 3 meses de reclusão e 3 dias multa, restando 1 ano e 9 meses de reclusão e 12 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/12/2022